Tribunal: STF
Processo: Rcl 82859
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Pernambuco alega ter o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Olinda descumprido, no processo n. 0000632-46.2022.5.06.0104, o decidido nas ADPFs 275 e 485. 



    Narra ter sido determinada a penhora de créditos da empresa Encred Empresa Nordestina de Credito Eireli com o ente federativo, visando ao pagamento de condenação em ação trabalhista em que aquela empresa é demandada. 



    Sustenta que tal proceder viola o entendimento assentado por esta Suprema Corte nas ADPFs 275 e 485, no sentido da impossibilidade jurídica de constrição de verbas públicas sem a observância do regime de precatórios.



    Requer a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento da ADPF 275, este Tribunal assentou a excepcionalidade da constrição de receitas sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.



    No citado precedente, concluiu-se pela impossibilidade de bloqueio judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    (ADPF 275, ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019).



    De outra parte, na ADPF 485, fixou-se a tese de que: “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



    No caso, foi determinado o bloqueio de créditos que a empresa Encred Empresa Nordestina de Credito Eireli detinha junto ao Estado de Pernambuco, nos seguintes termos:



    Diante do acórdão de Id. 6827da8 proferido no processo de nº 0001057-73.2022.5.06.0104, expeça a Secretaria, Ofício ao Estado de Pernambuco (em atenção às Secretarias e órgãos que porventura possuam contrato com a empresa executada) solicitando a reserva de créditos devidos à demandada, em virtude de contratos para prestação de serviços, devendo ser depositados em juízo e vinculados ao presente processo.



    Em caso de sucesso na ordem de bloqueio de crédito, venham os autos conclusos para novas determinações, diante dos bens penhorados nos autos.



    [...]



    O entendimento firmado nas ADPFs 275 e 485 tem o claro escopo de resguardar os entes públicos dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira.



    Não se admite a constrição de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 



    Nesse contexto, a determinação de depósito imediato de valores pelo Estado reclamante para o pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa executada implica em ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão impugnada, no que se refere à constrição de verbas públicas, e determinar que outra seja proferida, com a observância da orientação firmada nas ADPFs 275 e 485. 



    4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente